Tribunal: TJDFT
Processo: 0746155-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746155-14.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ALAIN FRANSON ARAGAO CRISTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÚNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME contra decisões exaradas pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0026280-77.2016.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ALAIN FRANSON ARAGÃO CRISTO. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 214625390 e 214817818 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos para: i) renovar as consultas de endereços do executado nos sistemas à disposição do juízo, porquanto após o esgotamento da localização, o devedor já fora citado por edital; ii) expedir mandados de penhora e avaliação de tantos bens bastem à satisfação da dívida, assim como de intimação pessoal do executado para indicar bens à penhora, haja vista que não há endereço do devedor nos autos; iii) consulta ao sistema E-RIDF, por se tratar de diligência passível de ser realizada diretamente pela parte exequente na via extrajudicial; iv) consulta ao sistema INFOJUD, pois a parte exequente não demonstrou o esgotamento das medidas de localização de bens do devedor; v) consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ao argumento que a parte exequente não demonstrou a possibilidade de êxito na reiteração das consultas; vi) inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), ao fundamento de que a inscrição solicitada deve ser utilizada de forma supletiva, somente na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes; vii) quebra de sigilo bancário, por entender que eventual localização de ativos financeiros pode ser por meio do sistema Sisbajud, além de não ser cabível a mitigação do direito de personalidade para a satisfação de interesse particular. Em suas razões recursais (ID 65645529), a agravante sustenta que, no caso em exame, foi realizada apenas uma tentativa de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, em setembro de 2020, parcialmente frutífera, tendo sido efetuado o bloqueio do valor de R$ 1.023,08 (mil e vinte e três reais e oito centavos) nas contas do executado, convertido em pagamento. Assevera que a única pesquisa realizada no sistema RENAJUD foi em 04/04/2017, ou seja, há mais de 7 (sete) anos. Destaca que é cabível a reiteração das pesquisas aos sistemas postos à disposição do Juízo, de modo a viabilizar a constrição judicial de bens, garantindo a efetividade e a celeridade do processo. Assevera que o executado foi citado por edital na execução originária, e a última pesquisa de endereços do devedor nos sistemas a disposição do juízo ocorreu em 31/03/2017, sendo razoável o pedido de realização de nova busca de endereços nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pois tem grande possibilidade de êxito. Aduz que após a localização de novos endereços é necessária a intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. Ressalta que já transcorreu o prazo da suspensão, na forma prevista no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, e a prescrição intercorrente de 3 (três) anos ocorrerá em 10/06/2025. Pondera que se justifica a pesquisa no INFOJUD, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada: a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF e outros disponíveis ao Juízo, em busca de endereços e bens do executado, tendo em vista o risco de reconhecimento da prescrição intercorrente; a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD); e a quebra de sigilo bancário do devedor. Subsidiariamente, postula a intimação do executado para indicação de bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens do executado. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 65645541. Esta relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 65768030, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a realização de consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD e INFOSEG, a fim de localizar endereços, ativos financeiros e bens, em nome do devedor; e a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). A agravante apresenta petitório sob o ID 66720746, informando a pactuação de acordo entre as partes e a prolação de sentença no processo originário. Postula a extinção do processo pela perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 218716188), no dia 25/11/2024, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, já tendo inclusive sido expedido alvará de levantamento em favor da credora/agravante (ID 219006335). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. VIA INADEQUADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do recurso, visto que o processo originário foi sentenciado. 2. Extinta a execução nos autos originários, caso subsista o inconformismo, cabe ao agravante interpor o recurso adequado contra a sentença. 3. Proferido juízo de cognição exauriente, no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência de sentença não conduz à automática perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, pois a prejudicialidade desse estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios de (i) hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau sobre o mesmo tema, e de (ii) cognição, segundo o qual somente a cognição exauriente da sentença sobre a questão controversa absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 2. No caso em exame, o conhecimento exauriente da sentença prolatada na origem, que é objeto de Apelação, absorveu a cognição sumária da decisão interlocutória impugnada, havendo inequívoca perda do objeto do agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual postulava a declaração de nulidade de atos da banca examinadora do Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o cargo de Auditor de Controle Interno - Especialidade Finanças e Controle. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasiona a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Precedentes TJDFT. 2. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1865157, 07539293220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, considerando a quitação do débito exequendo, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 12:35:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora